Tribunal: TJDFT
Processo: 0736161-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736161-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO BATISTA JORGE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ART.40, INCISO III DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.303/06). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial (II) examinar se adequada a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O estabelecimento comercial fechado, utilizado com o único propósito de tráfico de drogas, não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, inserida no art. 5o, XI, da Constituição da República. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a sua aplicação, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais. 6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (6.121,22g). 7. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.977.027/PR - Tema Repetitivo 1139, alinhada com posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal, entendeu serem as investigações preliminares ou as ações penais em curso (ainda que em fase recursal), fundamentação insuficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo, portanto, inidôneas a afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 8. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas, isoladamente, como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; LAD, arts. 33, 40 e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.04.2014. STJ, AgRg no RHC no 158.301/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 29.03.2022. STJ, AgRg no AREsp no 2.185.644/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16.05.2023. STJ, AgRg no REsp no 1.998.746/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.06.2022. STJ, AgRg no HC no 810.785/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.04.2023. STJ, AgRg no HC no 643.428/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 06.03.2023. STJ, AgRg no REsp no 2.043.372/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 23.10.2023. TJDFT, Acórdão no 1789532, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.11.2023. TJDFT, Acórdão no 1877744, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2024. O recorrente alega violação aos artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca realizada sem justa causa e das provas dela decorrentes, com a consequente absolvição por insuficiência de provas. Afirma que a abordagem se baseou unicamente em denúncia anônima, o que a torna ilegal. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157 e 386, inciso II, ambos do CPP, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em exame, os agentes, na fase policial e em juízo, declararam que na data dos fatos estavam dando suporte a uma equipe de fiscalização do GDF (SEGOV) em lojas localizadas na Feira dos Importados que estariam abandonadas, não cumprindo a sua função social. Na oportunidade, adentraram no box 27 e visualizaram uma grande quantidade de droga, aproximadamente 6kg de maconha (ID 70606188), além de apetrechos típicos do tráfico, tais como balanças de precisão, saquinhos com fechamento zip-lock e uma faca utilizada para separar o entorpecente (ID 70606180). Em razão disso, foi iniciado um trabalho investigativo, incluindo o monitoramento do local por vários dias, aliado ao depoimento de testemunhas, quando puderam constatar que o acusado era o real proprietário do box. (...) O estado de flagrância dos delitos de natureza permanente permite o ingresso de agentes de polícia no domicílio profissional do acusado, independentemente de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite). No caso dos autos, sequer há falar em domicílio do acusado, pois restou demonstrado que o estabelecimento comercial estava fechado e era utilizado com o único propósito de tráfico de drogas, não sendo contemplado pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5°, XI, da Constituição da República. Retoma-se que, por se tratar de crime permanente, a conduta do réu de “ter em depósito” os entorpecentes caracteriza situação flagrancial. Desse modo, qualquer discussão acerca do franqueamento ou não da entrada na casa se mostra irrelevante, diante da causa provável da ocorrência de crime”. (ID 73631115). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021